Tribunal: TJBA
Processo: 8148953-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8148953-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA PIRES

Advogado(s): THAISY SILVA DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.300/STJ. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A suspensão de processos em razão de temas repetitivos deve ser aplicada com temperamento, evitando a paralisação desnecessária de feitos que não se amoldam integralmente à controvérsia afetada. O Tema 1.300/STJ, que versa sobre o ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, não impede o prosseguimento de feito que se limitou a afastar a prescrição e determinar a reabertura da instrução processual, matérias que não se confundem com a controvérsia específica do ônus probatório.

2.
Aplicação da tese firmada no Tema 1.150/STJ, segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. A mera realização do saque não implica ciência inequívoca da extensão do dano, especialmente em contas com movimentação complexa cujos extratos detalhados nem sempre são de fácil acesso ao correntista.

3.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O julgado analisou e decidiu expressamente a questão do termo inicial da prescrição, apresentando os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a conclusão. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas para fins de prequestionamento quando não configurado qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8148953-09.2024.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S.A. e EDNA MARIA PIRES.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora